Tribunal: TJPA
Processo: 0000159-61.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000159-61.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Nivaldo Rodrigues dos Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Marcos Antônio dos Santos Vieira
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Ramon Furtado Santos
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB, E CONTINUIDADE DELITIVA. Requerida exclusão da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, por entender que por não ter sido a arma apreendida em posse do apelante, para ser submetida a devida perícia, não há como se demonstrar sua potencialidade lesiva. Tese rejeitada. Existência de outros meios aptos a comprovar o efetivo emprego da arma na ação delituosa, inclusive com o depoimento de todas as testemunhas trazidas aos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Nivaldo Rodrigues dos Santos
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, (três vezes), do Código Penal Brasileiro, tudo em continuidade delitiva,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 23 de dezembro de 2015, por volta das 17hs., o recorrente, na companhia de outro elemento e utilizando-se de uma motocicleta Yamaha de cor vermelha, bem como munidos de uma arma de fogo, cometeram quatro assaltos seguidos, vitimando quatro vítimas diferentes.

A guarnição policial de motopatrulhamento, ao receber informação quanto ao primeiro assalto, diligenciou a procura dos elementos criminosos, tendo localizado o denunciado, com a motocicleta utilizada nos roubos, na ¿Lavagem do Gordo¿, sendo que, ao ser abordado, foi encontrado com o mesmo 05 telefones celulares e um cordão quebrado, sendo o mesmo conduzido a Depol para as providências necessárias.

Em razões recursais
alega a defesa que a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo deverá ser excluída da decisão condenatória, posto que nenhuma pericia foi realizada em arma alguma para comprovar qualquer potencialidade lesiva do objeto, devendo ser a readequada a pena final do apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
Da pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Alega a defesa que apesar do apelante ter confessado o crime em questão, a majorante de emprego de arma de fogo deverá ser excluída dos autos, posto que sequer foi apreendida qualquer arma de fogo para que pudesse ser submetida a perícia para medir seu grau de lesividade.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que não há razão para exclusão dessa causa de aumento de pena da decisão recorrida, pois mesmo que a arma não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo para medir seu potencial de lesividade, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, posto que as testemunhas trazidas ao processo foram firmes em afirmar que o roubo em questão se deu com emprego de arma de fogo, mídia de fl. 33, tendo inclusive o próprio denunciado afirmado que realmente praticou roubo, mas aduzindo que foram apenas dois crimes dessa espécie.

Nesse sentido
:
¿1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
3. (...).¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010).
Grifei e destaquei
¿Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do gravame
. Precedente (STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016).
Grifei e destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator